Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTITICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL (R$ 4.000,00).
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
2. Trata-se de contrato realizado por meio de correspondente bancário do C6 Consignado. É de conhecimento público que o Réu reiteradamente procede com a conduta aqui delineada, tendo sido multado pelo Procon pela conduta ilícita de incluir empréstimos consignados sem solicitação por meio de seus correspondentes bancários, tendo sido a operação de empréstimo consignado suspensa pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelo Judiciário.
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais causados à parte recorrente em razão do contrato fraudulento. No acórdão 1600651 contra o presente Réu da Primeira Turma Recursal, reconheceu-se que deve ocorrer a repetição em dobro quanto aos valores já descontados dos vencimentos do autor, uma vez que, nos termos do artigo 42, parágrafo único, houve a cobrança indevida, o pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável. De tal montante, pode ser abatido o valor comprovadamente depositado em conta do Autor.
4. Danos morais. O empréstimo consignado retém diretamente o salário do Autor, pelo que, caso não procedesse ao cancelamento, teria a indevida diminuição do patrimônio para suas necessidades mínimas, pelo que, considerando o critério bifásico do dano moral, deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 conforme jurisprudência dessa Turma Recursal na primeira fase. Na segunda fase do dano moral, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, em face do Réu, o dano deve ser majorado, em face de reiteradamente atuar de forma ilícita com a inscrição indevida de empréstimos consignados em nome dos consumidores, especialmente aposentados. Verifica-se que o acórdão 1366489 manteve a condenação do mesmo Réu à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 em caso análogo. A reiteração do ato ilícito demonstrou ser de pouca efetividade a condenação em tal montante, pelo que se permite a majoração do valor-base. Considerando que as circunstâncias daquele caso foram ainda mais gravosas, por ocorrerem dois empréstimos consignados e não apenas um, a indenização presente deve ser majorada em mais R$ 2.000,00, totalizando R$ 4.000,00.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a inexistência do débito, devendo ser dada a quitação ao empréstimo consignado, sob pena de repetição em dobro de cada parcela indevidamente cobrada; condenar o Réu à repetição em dobro de cada parcela descontada, com correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação, abatendo-se o valor de R$ 1.005,63 depositado em conta do Autor, com correção monetária desde a transferência e sem juros legais uma vez que decorrente de ato ilícito do Réu; e condenar o Réu à indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir do evento danoso, data do contrato fraudulento. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.